Tribunal: TJDFT
Processo: 0725872-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0725872-33.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MICHELE REBECA DE SOUSA TORRES AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MICHELE REBECA DE SOUSA TORRES contra decisão exarada pelo juízo da 2a Vara Cível de Samambaia-DF, nos autos da Ação Revisional n. 0709534-54.2025.8.07.0009 ajuizada em desfavor de ITAÚ UNIBANCO S/A. Nos termos da decisão recorrida (ID 240474015, autos de referência), o d. Magistrado de origem indeferiu o pedido de tutela de urgência, pela qual a agravante postulou a suspensão do leilão de seu único imóvel, designado pelo banco após a consolidação da propriedade fiduciária. Em suas razões de recorrer, a agravante assevera, inicialmente, fazer jus à gratuidade de justiça. Quanto à probabilidade de seu direito, alega a existência de cláusulas abusivas no contrato firmado com o banco agravado, dentre elas: i) cobrança de tarifa administrativa sem contraprestação clara; ii) capitalização de juros sem destaque expresso; iii) imposição de seguro habitacional vinculado ao banco. Invoca jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, notadamente o REsp 973.827/RS e o Tema 620, que repudiam essas práticas. Cita, ainda, o entendimento firmado no Tema 1095/STJ, que permite a purgação da mora até o leilão, mesmo após a consolidação da propriedade fiduciária. Argumenta que houve tentativa prévia de renegociação extrajudicial, o que evidencia sua boa-fé objetiva. Alega que o perigo de dano irreparável reside no fato de que o imóvel é sua única moradia, o que atrai proteção constitucional (direito à moradia) e que a realização do leilão pode resultar em arrematação por terceiro de boa-fé, tornando a reversão praticamente inviável. Menciona que o risco é iminente, já que o leilão está agendado para data 04/07/2025. Acrescenta que a manutenção da decisão agravada compromete a utilidade do processo principal e viola direitos fundamentais como: moradia (CF, art. 6o), dignidade da pessoa humana (art. 1o, III), devido processo legal (art. 5o, LIV). Advoga, assim, que a concessão da tutela é necessária para evitar dano irreversível e assegurar a efetividade da prestação jurisdicional. Com estes argumentos, a parte agravante pleiteia a concessão de tutela antecipada recursal, para suspender o leilão extrajudicial de seu único imóvel residencial agendado para 04/07/2025. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, com confirmação da tutela vindicada, a fim de reformar a decisão agravada. Não houve recolhimento do preparo, tendo em vista o pedido de gratuidade de justiça recursal. Esta Relatoria, consoante decisão exarada sob o ID 73407969, determinou a intimação da agravante para apresentar documentos aptos a comprovar a hipossuficiência financeira alegada. Em manifestação de ID 73604380, a agravante acostou extratos de suas contas bancárias (IDs 73604381 a 73604387). Tendo em vista o transcurso da data agendada para o leilão judicial (04/07/2025), a parte agravante reiterou a permanência de seu interesse recursal (ID 74088988). Após o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça recursal (ID 74140780), o preparo foi recolhido (ID 74456524). É o relatório. Decido. Atendidos os requisitos legais, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade do provimento jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e com o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Em suma, o deferimento da antecipação da tutela recursal exige a presença concomitante da probabilidade do provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. A despeito do esforço argumentativo empreendido pela agravante, não se encontra configurada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal. No caso de inadimplemento de contrato de financiamento garantido com alienação fiduciária, após a consolidação da propriedade, o imóvel dado em garantia passa a integrar o patrimônio da instituição financeira, devendo ser levado a primeiro leilão pelo valor de sua avaliação e a segundo leilão pelo valor da dívida mais despesas necessárias à realização do referido procedimento extrajudicial, nos termos da Lei no 9.514/1997 (Arts. 26, §§1o e 7o e Art. 27). Da análise dos autos de origem, verifica-se que as partes celebraram o contrato de financiamento imobiliário com cláusula de pacto adjeto de alienação fiduciária de ID 239829938 na origem, figurando a agravante como compradora e devedora fiduciante do valor de R$ 197.500,00 (cento e noventa e sete mil e quinhentos reais). A agravante requer a determinação de suspensão de leilão extrajudicial, mas não se prontifica a efetuar o depósito do valor da dívida, purgando a mora, e tampouco indica a existência de vício em eventual procedimento extrajudicial de consolidação da propriedade. Além disso, a mera alegação da existência de cobrança de juros capitalizados ou outras tarifas não impede a instauração do procedimento de consolidação da propriedade fiduciária, sobretudo considerando que as instituições financeiras estão autorizadas a efetuar a cobrança de tais juros, desde que pactuados. Ademais, não há, de pronto, demonstração da ocorrência de vício de consentimento no momento da celebração do contrato, principalmente considerando que o financiamento foi celebrado em 17/10/2019 e vinha sendo cumprido pela recorrente, sem que ela apontasse qualquer incongruência entre a sua manifestação de vontade e os termos do contrato firmado. No que atine à revisão contratual pleiteada, a própria narrativa inicial demonstra que a comprovação das supostas ilegalidades do contrato depende de provas a serem produzidas durante a instrução do processo, o que afasta, igualmente, a probabilidade do direito vindicado na origem. A demonstração de perigo da demora, relativamente à realização de leilão para a venda do imóvel, agendado inicialmente para 04/07/2025, não é suficiente para alterar o que restou decidido, sobretudo porque a data já se ultimou. Destaque-se, ainda, que, por força dos princípios da autonomia da vontade e da intervenção mínima, a revisão de contratos somente é possível em caso de evidente ilicitude ou quando eivado de cláusulas abusivas, bem como em caso de ocorrência de circunstâncias supervenientes e imprevisíveis que tornem excessivamente oneroso o cumprimento da obrigação por uma das partes. Nesse sentido, perfilha a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça, como se infere dos precedentes: APC no 0710639-34.2023.8.07.0010 (8a Turma Cível, Relator Desembargador Diaulas Costa Ribeiro, Acórdão 1988798, data de julgamento: 08/04/2025, publicado no DJe: 24/04/2025); APC no 0738587-75.2023.8.07.0001 (7a Turma Cível, Relatora Desembargadora Sandra Reves, Acórdão 1896547, data de julgamento: 24/07/2024, publicado no DJe: 09/08/2024), AGI no 0708823-13.2024.8.07.0000 (8a Turma Cível, Relator Desembargador José Firmo Reis Soub, Acórdão 1859047, data de julgamento: 07/05/2024, publicado no DJe: 17/05/2024). Conforme já assinalado, a solução da controvérsia relacionada à tese de onerosidade excessiva demanda dilação probatória. Vale ressaltar que o colendo Superior Tribunal de Justiça, nos termos da Súmula no 380, consolidou entendimento no sentido de que [a] simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor. Consequentemente, não há como ser afastada a garantia fiduciária prevista no contrato de financiamento do imóvel, com base na mera perspectiva de que venha a ser reconhecida a existência da onerosidade excessiva/cláusulas abusivas alegada pela agravante. Dessa forma, um exame sumário dos documentos que instruem o processo originário e da argumentação vertida pela agravante, não se observa evidenciada a probabilidade de acolhimento da pretensão deduzida na inicial, circunstância que torna incabível o deferimento de tutela recursal provisória. Com estas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 2a Vara Cível de Samambaia, comunicando o inteiro teor da decisão exarada. Dispensadas as informações, porquanto os documentos apresentados pela agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 13 de agosto de 2025 às 15:07:28. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora